Tribunal: TJSP
Processo: 1012051-17.2014.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Embargos de Declaração – Apelação – Ação indenizatória de danos morais e materiais – Direito de vizinhança – Extinção do processo em razão da ausência da autora e de seu advogado à audiência de instrução e julgamento, em processo que tramitou pelo antigo rito sumário – Impossibilidade – Alienação do imóvel pela autora – Fato que não afasta o dever de indenizar os danos materiais – Danos

Ementa:
Embargos de Declaração – Apelação – Ação indenizatória de danos morais e materiais – Direito de vizinhança – Extinção do processo em razão da ausência da autora e de seu advogado à audiência de instrução e julgamento, em processo que tramitou pelo antigo rito sumário – Impossibilidade – Alienação do imóvel pela autora – Fato que não afasta o dever de indenizar os danos materiais – Danos morais – Caracterização e fixação da indenização em valor razoável e proporcional.

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012051-17.2014.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EDILENE BALDOINO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada VANESSA ROSANE DE
ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012051-17.2014.8.26.0008/50000 -Voto no 44.510 - jfl
2
Embargos
de
Declaração
no
1012051-17.2014.8.26.0008/50000
Embargante:
Edilene Baldoino
Embargado:
Vanessa Rosane de Almeida
Comarca:
São Paulo (4a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé)
VOTO No 44.510
Embargos de Declaração Apelação Ação indenizatória de
danos morais e materiais Direito de vizinhança Extinção do
processo em razão da ausência da autora e de seu advogado à
audiência de instrução e julgamento, em processo que tramitou
pelo antigo rito sumário Impossibilidade Alienação do imóvel
pela autora Fato que não afasta o dever de indenizar os danos
materiais
Danos morais
Caracterização e fixação da
indenização em valor razoável e proporcional.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
O acórdão de fls. 460/473 negou provimento à
apelação interposta contra a respeitável sentença de fls. 264/266, proferida em
ação de indenização por danos morais e materiais, fundada em direito de
vizinhança.
Em embargos de declaração o réu arguiu, em
síntese, que há omissão e contradição na decisão embargada, uma vez que
“quem alegou prejuízo foi a autora embargada, portanto, a prova do alegado
prejuízo caberia a ela” (fl. 03 da petição de embargos); que os danos morais
não seriam cabíveis, tendo sido constatado pela perícia que o dano ao imóvel
“foi decorrente de força-maior” (fl. 04 da petição de embargos).
É o relatório.
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012051-17.2014.8.26.0008/50000 -Voto no 44.510 - jfl
3
material na decisão embargada, hipóteses de cabimento dos embargos de
declaração, como preconiza a regra disposta no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015.
Sobre o ônus da prova da perda de valor do imóvel
no momento de sua negociação, ficou consignado no acórdão:
“A autora, todavia, demonstrou que na negociação do imóvel o preço deste
sofreu depreciação em razão dos danos que apresentava e são imputáveis à
ré, como se pode ler na manifestação de fls. 371/372 e documentos que a
acompanham (fls. 373/379).” (fl. 470)
Diversamente do que afirma a embargante, o
Tribunal considerou que “a prova pericial é enfática na constatação de que a
origem dos problemas que atingiu o imóvel da autora teve origem em razão
de vazamentos ocorridos no imóvel da ré” (fl. 469), com transcrição de trecho
em que o perito expôs a conclusão de que havia nexo de causalidade entre os
danos que atingiram o imóvel da autora e problemas existentes no imóvel da
ré (fls. 469/470).
E, como ressaltado no acórdão, a ré não impugnou
as constatações da perícia (fl. 470), não podendo, agora, querer atribuir os
danos à ocorrência de força maior, pois é incontroversa e indiscutível a
origem dos danos no imóvel, que ocasionaram, também, danos morais.
Deve ser lembrado que “os embargos declaratórios
não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a
questão sob a ótica que o embargante entende correta” (STJ, AgRg no AI no
1.363.711-SP, Terceira Turma, Relator: Min. Massami Uyeda, j. em
19.04.12, DJe de 02.05.12, v. u.).
O inconformismo da parte com o resultado da lide
quando não presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material
deve ser manifestado por meio de recurso próprio, que não são os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012051-17.2014.8.26.0008/50000 -Voto no 44.510 - jfl
4
de declaração.
Nessa linha de entendimento, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já assentou o seguinte:
“Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou
contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao
entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões
que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de
questão já resolvida. Precedentes.
A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o
resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.” (EDcl nos
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp no 1.491.187/SC, Corte
Especial, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. em 07.03.18,
DJe de 23.03.18, v. u.)

Por conseguinte, rejeito os embargos de declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica